Tribunal: TJES
Processo: 5034332-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034332-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
RECORRIDO: JANE APARECIDA RAMALHO DE MELO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5034332-22.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA.

EMBARGADO:
JANE APARECIDA RAMALHO DE MELO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de aclaratórios anteriores, sanou obscuridade sem alterar o resultado do julgamento. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à tese de nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando que a condenação se baseou em documento sigiloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado possui vício de omissão ou obscuridade passível de correção via embargos de declaração; (ii) se a fundamentação adotada enfrentou satisfatoriamente as teses de defesa; e (iii) se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95).

O acórdão embargado enfrentou a questão do ônus da prova e da validade dos documentos de forma clara, concluindo que o documento sob sigilo não foi determinante para o convencimento do juízo, o que afasta o alegado prejuízo processual.

A tentativa de rediscutir o mérito da causa ou o valor das provas produzidas é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A reiteração de teses já afastadas em sede de aclaratórios anteriores, visando apenas o reexame do julgado, caracteriza o intuito manifestamente protelatório da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com manutenção integral do acórdão.

Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de provas ou rediscussão de mérito quando os fundamentos da decisão são suficientes para sustentar a conclusão adotada. 2. A oposição de novos embargos com o objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida configura expediente manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/95, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA.
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID.
17632849
), que por unanimidade, acolheu parcialmente aclaratórios anteriores apenas para sanar obscuridade na fundamentação, sem alterar o resultado do julgamento.

Em suas razões (ID.
17947196
), o embargante sustenta que o acórdão é omisso e obscuro por não enfrentar a tese de nulidade processual aventada em virtude da utilização de documento sigiloso como fundamentação para a condenação e sua manutenção, o que reiterando acarreta o cerceamento de defesa.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Diferentemente do que afirma o embargante, o acórdão anterior enfrentou de forma clara e exauriente a questão do ônus da prova. Ficou consignado que, independentemente da nomenclatura utilizada ou da confusão alegada sobre qual valor teria sido estornado, a responsabilidade pela prova de fato extintivo do direito da autora pertencia à ré, ora embargante.

O acórdão apontou que o conjunto probatório era suficiente para manter a condenação, e que a menção ao documento sob sigilo não foi o pilar determinante para o convencimento do juízo, o que afasta a tese de prejuízo processual. A rediscussão sobre quem detinha o ônus de provar o pagamento ou o estorno é matéria que desafia recurso próprio, não servindo os aclaratórios para o reexame de provas ou para a modificação do entendimento jurídico adotado pela Turma Recursal.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência tão somente no que diz respeito à aplicação de multa por embargos protelatórios.

É como voto.